Tribunal: TJBA
Processo: 8037927-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037927-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDENILTON BORGES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NEGATIVA ABUSIVA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A probabilidade do direito está demonstrada pela abusividade da negativa do plano de saúde em custear tratamento essencial, quando há cobertura para a moléstia, sendo irrelevante eventual alegação de procedimento fora do rol da ANS ou ausência de previsão contratual específica para a técnica mais moderna.

2.

O perigo de dano é inerente à urgência do tratamento, cujo atraso pode comprometer gravemente a saúde do paciente.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8037927-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VANDENILTON BORGES FERREIRA E TASSIANE DAS VIRGENS FERREIRA
e como Agravado,
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora